Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-44.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000016-44.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADILSON PRADO LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ ALVES DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (TRAIÇÃO E DISSIMULAÇÃO), VI, C/C § 2º-A, INCISO I (FEMINICÍDIO), § 7º, INCISO I (CONDIÇÃO DE GRÁVIDA) E ARTIGO 125, C/C O ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.
Nos presentes Embargos, o Embargante
sustenta

a existência de
omissão e contradição
na decisão colegiada, ao argumento de que não foram apreciadas, no combatido julgado, as alegações apresentadas pela Defesa, quanto à tese
de reforma da dosimetria da pena.

2.
Extrai-se dos autos n.
0000016-44.2018.8.05.0248
, que foi interposto Recurso de Apelação pelo Sentenciado

ADILSON PRADO LIMA JÚNIOR
,
inconformado com a sentença penal proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri

da Comarca de Serrinha-BA, que, de acordo com o veredito do Conselho de Sentença,

o

condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (traição e dissimulação), VI, c/c § 2º-A, inciso I (feminicídio), § 7º, inciso I (condição de grávida) e artigo 125, c/c o artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado

(Id.
65945338
).

3.
Em relação ao argumento, trazido novamente pelo Embargante no presente recurso, referente a aplicação da fração de 1/6,
na segunda etapa da dosimetria (fase intermediária),
para o aumento decorrente de agravantes,
no crime de homicídio, o
quantum
fixado

encontra
amparo
na jurisprudência do STJ,
valendo salientar que o pleito fo
i
analisado a contento na decisão recorrida,
inclusive,
tendo sido redimensionada a pena, com aplicação de 1/6.

4. Infere-se que o Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5.

Inexistência no acórdão embargado de omissão e contradição a serem sanadas, pois todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados pela decisão objurgada (Id.
87255807
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº
0000016-44.2018.8.05.0248
, da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha-BA
,
tendo, como Embargante,
ADILSON PRADO LIMA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.